Tribunal: TJPA
Processo: 0000123-14.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000123-14.2019.8.14.0051

APELANTE: FRANCIMARA PINTO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.
1) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo, os quais comprovam a prática ilícita de tráfico de entorpecentes, afastando, por consequência, a almejada desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal
.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FRANCIMARA PINTO PEREIRA
, inconformada com a sentença do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
,
que a condenou como incursa no art. 33,
caput
, da lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por ausência de provas e existência de dúvidas acerca da traficância. Pediu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Narra a peça acusatória,
verbis:

“
1) Consta no presente inquérito policial que no dia 03/01/2019, por volta das 20h, na Rodovia Santarém/Cuiabá, embaixo do viaduto, foi presa em flagrante delito a denunciada FRANCIMARA PINTO PEREIRA, autuada como incursa no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

2) Conforme apurado no presente inquérito policial, policiais militares do serviço reservado, após receberem informações anônimas sobre mercancia de drogas, passaram a efetuar campana nas proximidades da residência da denunciada “MARA”. Em ato contínuo, observaram quando a denunciada pegou um mototaxi não credenciado e, quando desceu da Rodovia Santarém/Cuiabá, embaixo do viaduto, foi abordada, tendo iniciado a tentativa de fuga, mas acabou detida, sendo necessário o uso de algemas naquela ocasião.

3) Assim, ao ser revistada, foi encontrado em seu poder 01 (um) saco plástico contendo 105 (cento e cinco) “trouxinhas” de substância aparentando ser "cocaína", juntamente com um celular de marca SAMSUNG, de cor preta e branca conforme auto de apreensão e apresentação de fl. 15 do IPL, e por esta razão de flagrância os policiais diligenciaram até a residência da denunciada, mas lá não foi encontrada nenhuma quantidade de entorpecente.

4) Com efeito, apresentada perante a autoridade policial a denunciada FRANCIMARA (f1. 06 do IPL), acompanhada de seu advogado, permaneceu calada, afirmando que só se manifestaria em Juízo.
”.

Assim, foi a apelante denunciada e regularmente processada nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo ao fim sentenciada nos moldes acima.

Inicialmente, a defesa pugna pela desclassificação do delito de tráfico de drogas
para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), alegando inexistir provas e pairar dúvidas acerca da comercialização ilícita de entorpecentes, o que, de imediato, merece ser rejeitado.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas encontram ressonância por meio do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.04.000011 - QUI; e depoimentos testemunhais prestados em juízo.

Segundo o referido
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
, foram encontrados em poder do recorrente:
“(...)
uma bolsa da marca "Tira couro café preta" e dentro encontrado a quantia de 105 (cento e cinco) PAPELOTES DE UMA SUBSTÂNCIA BRANCA APARENTANDO SER PASTA BASICA DE COCAINA; um tubo de linha da cor róseo; e um aparelho celular da marca SAMSUNG, cor PRETA. Encontrados na posse da indiciada FRANCIMARA PINTO PEREIRA (...)
”.

O Laudo Técnico, por seu turno, descreveu os seguintes materiais:

“Trata-se de 105 (cento e cinco) papelotes, contendo substâncias na forma pó e granulada, esbranquiçada, acondicionada em sacos plásticos na cor preta, amarrados com linha na cor rosa, pesando com embalagem 48,15g (quarenta e oito gramas e cento e cinquenta miligramas), acondicionadas em 01 (um) saco plástico transparente no interior de 01 (uma) bolsa feminina, marca CouroCafé, na cor marrom com detalhes dourados, desgastada pela ação do tempo.”

E concluiu:

“POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAINA” no material analisado e descrito acima”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares SIDNEY DE VASCONCELOS SANTANA e ROSIVALDO AIRES LIMA JÚNIOR
, transcritos fielmente nas no bojo da fundamentação da sentença condenatória:

“
Testemunha PM, Rosivaldo Aires Lima Junior, narrou em juízo que recebeu uma denúncia anônima e então passaram a monitorar a acusada, que seguiram a acusada e já no viaduto a abordaram que encontraram certa quantidade de drogas com a mesma, que a acusada chorava muito, que diligenciaram até a casa da acusada que não encontraram mais drogas lá, apenas alguns vestígios como tesoura, e linhas para amarrar a droga.

Testemunha PM, Sidney de Vasconcelos Santana, narrou em juízo que receberam denúncia anônima indicando que a ré estava traficando drogas nas proximidades do viaduto, que no dia dos fatos, a guarnição fez campana próximo à casa da acusada, que em dado momento esta pegou um mototaxi, que seguiram-a e já embaixo do viaduto realizaram a abordagem, que encontraram drogas com a acusada, que esta, falou que a droga não era sua”.

Constata-se, pois, e síntese, que os agentes da lei, ao receberem notícias que a apelante estaria traficando drogas, passaram a monitorá-la e, após campana próximo a sua residência, resolveram segui-la, conseguindo abordá-la debaixo de um viaduto, momento que foi apreendida a droga descrita no laudo técnico supra, assim como um tubo de linha.

Após, na residência da mesma, foram identificados vestígios de apetrechos para manufaturação da droga, tais como tesoura e mais linha para amarrar as “petecas”, o que, certamente, indica futura mercancia de substância ilícita, sobretudo por ter sido encontrado em poder da apelante 105 (cento e cinco) trouxinhas de cocaína, devidamente acondicionadas.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado, não restando cabalmente provado que a droga apreendida em poder da recorrente se destinaria para consumo pessoal, mormente pelo devido acondicionamento e expressividade da quantidade de droga apreendida consigo.

Além do mais, da leitura da Certidão Judicial Criminal Positiva da recorrente, constata-se processo anterior transitado em julgado de mesma natureza criminal do presente, por delito de tráfico de drogas.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria da recorrente, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de FRANCIMARA PINTO PEREIRA nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (
art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo como inócuo o pleito, tendo em vista que o magistrado, ao proferir a sentença, isentou a apelante do pagamento de custas processuais.

Examinada a dosimetria a quo realizada, não foi constatada qualquer ilegalidade que ensejasse reforma de ofício.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/11/2023